Tribunal: TJES
Processo: 5036656-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036656-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDANA DOS SANTOS ALVES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5036656-28.2022.8.08.0024
Recorrente: JORDANA DOS SANTOS ALVES
Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE DADOS E CONTATOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE,

ALEGA A PARTE AUTORA QUE É USUÁRIA DA CONTA DIGITAL DA REQUERIDA E FOI FURTADA EM ÔNIBUS COLETIVO, QUANDO LEVARAM SEU APARELHO CELULAR, SENDO QUE REALIZARAM TRANSAÇÃO NO APLICATIVO PIC PAY NO VALOR DE R$ 136,49, UTILIZANDO-SE DO CARTÃO DE CRÉDITO MANTIDO JUNTO À REQUERIDA. NESTES TERMOS, PRETENDE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA ATUALIZADA, ALÉM DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, JÁ QUE SE TRATA DE UM FORTUITO EXTERNO, POSTO QUE A REQUERENTE PERDEU SEU APARELHO CEULAR E NÃO ADOTOU AS MEDIDAS PARA IMPEDIR AS TRANSAÇÕES JUNTO À REQUERIDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por JORDANA DOS SANTOS ALVES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de condenar o requerido em danos materiais de R$ 272,98, bem como danos morais. ”.
(4). RECURSO DA AUTORA.
REQUER A PARTE AUTORA QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO A DECISÃO OBJURGADA, NO SENTIDO DE COMPELIR À RECORRIDA A REPARAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS EXPERIMENTADOS.”.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE NA ANÁLISE ACERCA DE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA/RECORRIDA E SE HÁ OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
O ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE: “
§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...]
II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”. DESSE MODO,
NO CASO
SUB EXAMINE
,
RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO OBSERVOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO MOMENTO EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA SUBTRAÇÃO, QUAL SEJA, A COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA QUE FOSSEM BLOQUEADAS AS TRANSAÇÕES COM O SEU CARTÃO DE CRÉDITO, ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE É IMPOSTO, JÁ QUE NÃO É DADA À INSTITUIÇÃO A PROVA NEGATIVA. A PROPÓSITO, TRANSCREVO PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO MAGISTRADO NA ORIGEM SOBRE O PONTO:
“...não há qualquer prova nos autos de que a autora tenha comunicado ao banco requerido acerca do furto de seus pertences, ou da possibilidade de acesso de terceiros aos seus dados bancários, com o escopo de providenciar o bloqueio de seu cartão. Logo, não havia óbice para que a compra fosse concluída, já que ausente à comunicação do furto e o pedido de bloqueio. Tampouco as transações poderiam ter sido detectadas pelo sistema de segurança do banco. Isso porque as faturas juntadas na peça vestibular (id n° 19502766 e 19502331) atestam que a compra de R$ 136,49 não destoava do perfil da consumidora, na medida em que outras transações de valores semelhantes já foram realizadas pela requerente. Por consequência, não houve movimentação atípica das compras com o cartão de crédito capaz de ensejar no bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança. Com isso, não há como o requerido ser responsabilizado, pois a compra foi realizada quando o cartão de crédito estava ativo, sem qualquer comunicação de furto ou pedido de bloqueio. Ademais, a compra não destoava das demais efetuadas pela autora”
. DESTACA-SE, AINDA, QUE ESTE JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A ENTENDIMENTO MANIFESTADO POR OUTRO COLEGA, COMO PRETENDE A PARTE RECORRENTE IMPOR AO QUESTIONAR CONCLUSÃO DIVERSA EM PROCEDIMENTO MOVIDO CONTRA A EMPRESA PIC PAY, ATÉ PORQUE NÃO SE SABE SE O CONTEXTO FÁTICO NAQUELE FEITO É SEMELHANTE AO PRESENTE, COMO, A TÍTULO APENAS DE EXEMPLIFICAÇÃO, SE LÁ HÁ MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS OU MESMO SE FOI FEITA A COMUNICAÇÃO DO FURTO AO GESTOR DO APLICATIVO. FATO É QUE A SENTENÇA DE PISO NESTE FEITO ABORDOU ADEQUADAMENTE O CONTEXTO FÁTICO QUE A ELE FOI SUBMETIDO, ENTENDENDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, CONCLUSÃO QUE COMUNGO INTEGRALMENTE.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE),
CONDENA-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO)
SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)